Tribunal: TJPA
Processo: 0006641-46.2019.8.14.0107
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2023-11-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0006641-46.2019.8.14.0107

APELANTE: RAIMUNDO ALVES DE SOUSA

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0006641-46.2019.8.14.0107

APELANTE: RAIMUNDO ALVES DE SOUSA

ADVOGADO: THAYNA JAMYLLY DA SILVA GOMES

APELANTE/APELADO: BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

ADVOGADO: FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES E OUTROS

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. IDOSO. EMPRÉSTIMO. AUTOR ALEGA DESCONHECIMENTO DA CELEBRAÇÃO DO CONTRATO E NÃO RECEBIMENTO DE VALORES. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FORTUITO INTERNO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE. CONTRATAÇÃO DECLARADA INEXISTENTE. DEVOLUÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO. DANOS MORAIS FIXADOS EM R$ 2.000,00 (DOIS MIL REAIS). RECURSO DO AUTOR. MAJORAÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA. DANOS MORAIS MAJORADOS PARA R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS). JUROS. SUMULA 54 DO STJ. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. MANTIDO. RECURSO PACIALMENTE PROVID

I- RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, a fim de que seja majorado o valor dos danos morais para o montante de R$ 3.000,00 (três mil reais), juros moratórios desde o evento danoso (Súmula 54 / STJ), mantendo-se os honorários de sucumbência tal como fixado em sentença (10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO)..

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0006641-46.2019.8.14.0107

APELANTE: RAIMUNDO ALVES DE SOUSA

ADVOGADO: THAYNA JAMYLLY DA SILVA GOMES

APELANTE/APELADO: BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

ADVOGADO: FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES E OUTROS

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO:

Trata-se de Apelação Cível interposta por
RAIMUNDO ALVES DE SOUSA
contra sentença proferida pelo Juiz de Direito da Comarca de Dom Eliseu, nos autos
Ação de Declaração de Inexistência de Relação Contratual c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais
, movida em face BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

Consta da inicial da ação: 1) que o autor é beneficiário do INSS, sendo que, ao ter acesso ao extrato da autarquia previdenciária, verificou que havia sido realizado um empréstimo indevido em seu benefício, junto ao banco requerido, vinculado ao contrato nº 803220891, no valor de R$ 680,00 (seiscentos e oitenta reais), dividido em 72 (setenta e duas) parcelas de R$ 19,24 ( dezenove reais e vinte e quatro centavos); 2) que, por esse motivo, ajuizou a demanda em piso, por não reconhecer as contratações mencionadas; 3) desse modo, pleiteou a declaração de inexistência do débito decorrente com devida indenização por dano moral.

Contestação fora apresentada pela instituição financeira (ID 8580161), onde aduziu pela legalidade das contratações.

Réplica apresentada (id 8580171).

Prolatada sentença (ID. 8580172), o magistrado singular JULGOU PROCEDENTES os pedidos do autor. Nesse sentido, o
Juiz a Quo
considerou que a instituição financeira não demonstrou a legalidade das contratações, condenando-a ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de compensação por danos morais. Condenou, ainda, ao ressarcimento em dobro dos valores indevidamente debitados na conta do autor, declarando inexistente a dívida objeto do presente feito, além de custas e honorários, fixados em 10% do valor da condenação.

APELAÇÃO apresentada pela parte autora (8580175), questionando unicamente o valor dos danos morais arbitrados, termo inicial da incidência dos juros em relação ao dano moral, e percentual fixado título de honorários sucumbenciais. Requer, assim, o provimento do recurso, para que seja majorada a indenização por danos morais, nos termos pedidos na inicial; seja reformada a sentença para que o termo inicial de aplicação dos juros em relação ao valor do dano moral incida desde o evento danoso, conforme Súmula 54 do STJ; e seja majorado o percentual dos honorários sucumbenciais para 20% do valor total condenatório.

Contrarrazões apresentadas.

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão em pauta, com pedido de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

Belém, de de 2023.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0006641-46.2019.8.14.0107

APELANTE: RAIMUNDO ALVES DE SOUSA

ADVOGADO: THAYNA JAMYLLY DA SILVA GOMES

APELANTE/APELADO: BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

ADVOGADO: FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES E OUTROS

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se de recurso interposto apenas pela parte autora da demanda originária, questionando o valor dos danos morais, percentual de honorários advocatícios e termo inicial de aplicação dos juros em relação ao valor do dano moral, para que incida desde o evento danoso.

Inicialmente, no que concerne ao valor da indenização fixada pelo magistrado de piso, considerado o dever de indenizar frente ao dano moral ocorrido em decorrência de ato ilícito, faz-se necessário observar o patamar referente ao valor indenizatório. Vejamos, por restar oportuno, parâmetros de fixação de valor indenizatório estipulados pela jurisprudência do STJ:

“ (...) a fixação do valor devido à título de indenização por danos morais, deve considerar o método bifásico, sendo este o que melhor atende às exigências de um arbitramento equitativo da indenização por danos extrapatrimoniais, uma vez que minimiza eventual arbitrariedade ao se adotar critérios unicamente subjetivos do julgador, além de afastar eventual tarifação do dano. Nesse sentido, em uma primeira etapa deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Após, em um segundo momento, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para a fixação definitiva do valor da indenização, atendendo a determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz. (AgInt no REsp n. 1.719.756/SP, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 21/05/2018)

Em observância aos critérios para a fixação do
quantum
referente aos danos morais, necessário observar alguns julgados pátrios em situações análogas:

TJSP - Apelação Cível nª 1012145-86.2015.8.26.0506: RECURSO – Apelação – Ação de indenização por danos materiais e morais – Insurgência contra a r. sentença que julgou procedente a demanda – Inadmissibilidade – Aplicação das regras do CDC – Comprovada ilegitimidade do saque da integralidade do benefício previdenciário da apelada, através de prova pericial grafotécnica – Valores comprovadamente sacados por terceiros, que devem ser integralmente restituídos – Evidente existência de culpa corrente do apelante, que permitiu a realização de saque fraudulento, diretamente no caixa –
Falha na prestação dos serviços bancários que privou a apelada da integralidade de seu benefício previdenciário
– Configurado dano moral "in re ipsa" – Aplicação da Súmula 479 do STJ –
Indenização bem fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
diante das circunstâncias do caso concreto – Prequestionamento – Honorários advocatícios bem fixados e majorados – Recurso improvido (TJSP; Apelação Cível 1012145-86.2015.8.26.0506; Relator (a): Roque Antonio Mesquita de Oliveira; Órgão Julgador: 18ª Câmara de Direito Privado; Foro de Ribeirão Preto - 6ª Vara Cível; Data do Julgamento: 22/05/2021; Data de Registro: 22/05/2021)

TJSP - Apelação Cível nª 1003929-59.2020.8.26.0281
: Apelação. Direito do Consumidor. Prestação de serviços. Telefonia.
Ação declaratória de inexistência de débito e indenização por danos morais em razão de negativação indevida, com pedido de tutela antecipada
. Sentença de procedência. Nome da autora inscrito nos órgãos de proteção ao crédito. Empresa Ré que não apresenta em nenhum momento prova contundente no sentido de que houve a efetiva contratação do serviço de telefonia. Ausência completa de contrato ou gravação de atendimento telefônico que comprove a contratação da prestação de serviço. Alegação de fraude perpetrada por terceiro. Improcedência. Dever da empresa Ré em zelar pela segurança da contratação de seus serviços, sendo mais diligente quanto a conferência da veracidade dos dados do contratante.
Dano moral in re ipsa caracterizado
.
Indenização mantida em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
Precedentes desta Câmara. Não comprovada a relação contratual entre as partes. Correção monetária que deve incidir a partir do seu arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros de mora a partir da citação (artigo 405 do CC). Sentença mantida. Honorários, mantidos em 20% sobre o valor da condenação, haja vista que já arbitrados em patamar máximo. RECURSO DESPROVIDO. (TJSP; Apelação Cível 1003929-59.2020.8.26.0281; Relator (a): L. G. Costa Wagner; Órgão Julgador: 34ª Câmara de Direito Privado; Foro de Itatiba - 1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 02/06/2021; Data de Registro: 02/06/2021)

TJSP - Apelação Cível nª 1009029-11.2020.8.26.0405:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
Alegação do autor de que seu nome foi inscrito no cadastro de inadimplentes, em razão de débito que desconhece
–
Sentença que condenou a ré ao pagamento de indenização por danos morais, na quantia de R$5.000,00
. – Pretensão de majoração do valor fixado para R$100.000,00. INADMISSIBILIDADE No caso, o dano moral foi reconhecido pela sentença e contra ela não há recurso da instituição financeira ré.
Valor da indenização bem fixado pelo Juízo, que atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
. Pretensão de valor exagerado que extrapola o caráter reparatório. Sentença mantida. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Pretensão de majoração dos honorários advocatícios de 10% para 20% sobre o valor da condenação. ADMISSIBILIDADE: Honorários majorados para 20% sobre a condenação, percentual que se mostra condizente com a natureza e a complexidade da causa. DANOS MORAIS – JUROS DE MORA – TERMO INICIAL – Relação extracontratual – Sentença que determinou a incidência de juros de mora desde a data do julgamento – Pretensão do autor de que os juros incidam desde o evento danoso. ADMISSIBILIDADE: Em se tratando de relação extracontratual, os juros de mora fluem a partir do evento danoso, ou seja, desde a inscrição indevida (Súmula 54 STJ). Sentença reformada neste ponto. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJSP; Apelação Cível 1009029-11.2020.8.26.0405; Relator (a): Israel Góes dos Anjos; Órgão Julgador: 18ª Câmara de Direito Privado; Foro de Osasco - 8ª Vara Cível; Data do Julgamento: 01/06/2021; Data de Registro: 01/06/2021)

Desta feita, sopesando a abrangência do dano suportado e com base nos princípios norteadores da fixação de valor indenizatório da vedação do enriquecimento sem causa e da dissuasão de novos eventos danosos, percebe-se que o valor indenizatório de R$ 3.000,00 (três mil reais) se denota mais justo perante o tamanho do prejuízo suportado, considerando que o empréstimo impugnado foi de pequena monta, no valor de R$ 680,00 (seiscentos reais), de modo que o valor arbitrado não pode configurar enriquecimento ilícito.

Dada a relação extracontratual entre as partes, faz-se importante ressaltar que a indenização moral deve ser contabilizada juros moratórios desde o evento danoso (Súmula 54 / STJ).

Por fim, deve-se manter o ônus sucumbencial fixado pelo juízo singular, eis que observado o disposto no art. 85, §2º do CPC.

Assim, e por todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso apresentado e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, a fim de que seja majorado o valor dos danos morais para o montante de R$ 3.000,00 (três mil reais), juros moratórios desde o evento danoso (Súmula 54 / STJ), mantendo-se os honorários de sucumbência tal como fixado em sentença.

É como voto.

Belém, de de 2023.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 16/11/2023